Tribunal: TJMT
Processo: 1080994-18.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080994-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMEN LUCI BORGES DA SILVA - CPF: 420.500.061-87 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA E INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos formulado por beneficiária de aposentadoria, visando à obtenção de cópias de contratos de empréstimo consignado e documentos correlatos. A sentença reconheceu o cumprimento da obrigação de exibir os documentos, mas condenou a ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados equitativamente em R$ 1.500,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a parte autora faz jus à gratuidade de justiça e se possui interesse de agir, diante da ausência de resposta administrativa pela ré após notificação extrajudicial; e

(ii) saber se a apresentação dos documentos em contestação, após o ajuizamento da demanda, afasta a pretensão resistida e a responsabilidade da ré pelos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça foi devidamente fundamentada na declaração de hipossuficiência da autora, não infirmada pela parte contrária, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A existência de notificação extrajudicial não respondida caracteriza pretensão resistida, configurando interesse de agir e legitimando o ajuizamento da ação.

5. A apresentação dos documentos apenas em contestação, após provocação judicial, não afasta a resistência inicial e atrai a aplicação do princípio da causalidade, que impõe à parte ré o dever de arcar com os ônus processuais decorrentes de sua inércia.

6. O valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais foi fixado por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e encontra-se proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A parte autora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça mediante declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em contrário. 2. A ausência de resposta administrativa, mesmo após notificação extrajudicial, configura pretensão resistida e justifica o ajuizamento da ação de exibição de documentos. 3. A apresentação dos documentos em contestação não elide a responsabilidade da parte ré pelos ônus sucumbenciais, em razão da incidência do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 355, I, 396, 487, III, “a”, 85, §§ 2º, 8º e 11; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1001155-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2024; TJMT, AC 1024680-74.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 15.05.2024; TJMT, AC 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025; TJMT, AC 1008950-98.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
movida por
CARMEN LUCI BORGES DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão liminar e declarando cumprida a obrigação de exibir documentos solicitados pela instituição financeira, bem como condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que comprovou a validade da contratação, mediante apresentação de contrato digital com assinatura eletrônica validada por biometria facial e código hash, além do comprovante de transferência do valor à parte autora. Aduz que não houve resistência injustificada à exibição de documentos, razão pela qual é indevida a condenação em custas e honorários.

Em sede de preliminares, impugna a gratuidade da justiça, ao argumento de que a autora não comprovou hipossuficiência econômica, bem como suscita a ausência de interesse de agir, ante a inexistência de pretensão resistida e a falta de prévia tentativa de solução administrativa.

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e afastada a condenação em honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado, caso mantida a condenação.

Recurso tempestivo e preparado (id. 340479889).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 340465916).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A)

IMPUGNAÇÃO À GRATUITA DE JUSTIÇA

Irresignada, preliminarmente, a Apelante impugna à concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que a apelada não apresentou documentos suficientes para comprovar a necessidade, o que descaracteriza a alegada hipossuficiência.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante,
o que não se verifica no caso.

A apelante não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela apelada.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferimento à assistência judiciária à apelada.

B)

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, razão também não assiste à recorrente.

Conforme bem delineado na sentença, restou demonstrado que a autora promoveu
prévio requerimento administrativo
, mediante notificação extrajudicial regularmente entregue à instituição financeira (id. 340465856 ao id. 340465858), sem que houvesse resposta em prazo razoável.

Tal inércia configurou pretensão resistida suficiente a justificar a intervenção do Poder Judiciário, afastando a tese recursal.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
CARMEN LUCI BORGES DA SILVA
ajuizou
Ação de Exibição de Documentos
em face
do
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
pretendendo a condenação da ré a apresentar cópias dos contratos de empréstimo

n.º 0018777559 e n.º 0018777559, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, termo de averbação no INSS, bem como os demais documentos em poder da instituição financeira em nome da autora.

A MMª. Juíza
a quo
julgou procedente o pedido inicial
, nos seguintes termos:

“(...)Consta dos autos que a ré, em sua contestação, impugnou a Justiça Gratuita concedida à autora.

Ocorre que os benefícios foram concedidos com base nos documentos que instruíram a inicial, os quais demonstram a hipossuficiência da autora para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

A parte ré, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Assim, rejeito a impugnação e mantenho o benefício concedido e rejeito a impugnação.

Quanto ao valor atribuído à causa, este também está em consonância com as disposições do artigo 292, do Código de Processo Civil, razão pela qual não merece acolhida a impugnação.

Dessa forma, mantenho o valor da causa fixado na inicial e rejeito a preliminar.

No que concerne à preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, verifica-se que a parte autora comprovou ter realizado o pedido administrativo prévio por meio de notificação extrajudicial, a qual foi devidamente entregue no endereço da instituição financeira, conforme aviso de recebimento (ID 204863146).

A inércia da ré em fornecer a documentação em prazo razoável configurou a pretensão resistida e tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário. Desta forma, forçoso é reconhecer a presença do interesse de agir.

Rejeito, pois, a preliminar.

Por fim, a alegação de inépcia por ausência de comprovante de residência válido também não prospera. A autora instruiu a petição inicial com documento hábil a comprovar seu domicílio, sanando a inobservância de qualquer requisito formal.

Desta maneira, rejeito a preliminar.

Superadas as questões preliminares, observo que o processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo.

A pretensão autoral cinge-se à exibição de cópias de contratos de empréstimo consignado e demais documentos correlacionados, com fundamento no dever de informação que rege as relações de consumo, nos termos do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e no direito à prova, conforme arts. 396 e seguintes do Código de Processo Civil.

(...) A relação jurídica entre as partes é incontroversa, tanto pelos documentos apresentados com a inicial, quanto pela própria conduta da instituição financeira ré, que, em sua defesa, apresentou parte da documentação pleiteada.

Ao juntar os contratos em sede de contestação, a ré praticou ato que equivale ao reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 'a', do CPC. Tal reconhecimento, implica a resolução do mérito em favor da parte autora.

A controvérsia remanescente reside na responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois, a ré sustenta que, por ter apresentado os documentos, não houve resistência à pretensão, o que afastaria sua condenação em custas e honorários.

Entretanto, o argumento não se sustenta, haja vista que a distribuição dos ônus sucumbenciais é regida não apenas pelo princípio da sucumbência, mas também pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em questão, a prova documental é robusta e inequívoca ao demonstrar que a autora buscou, primeiramente, a solução pela via administrativa, notificando a instituição financeira para que fornecesse os documentos. A inércia da ré em atender à solicitação extrajudicial foi o fato gerador da necessidade de ajuizamento da presente ação. Se a instituição financeira tivesse cumprido seu dever de informação de forma tempestiva, a demanda judicial seria desnecessária.

A apresentação dos documentos somente após a citação e por força de determinação judicial não descaracteriza a resistência inicial, nem afasta a aplicação do princípio da causalidade. Aliás, a conduta da ré em arguir preliminares a fim de não ser conhecido o mérito da demanda, contribui para a conclusão de pretensão resistida.

Portanto, tendo a ré dado causa à propositura da demanda ao não atender ao requerimento administrativo, bem como ao contestar a ação através de preliminares que objetivam o não conhecimento do mérito, as quais foram rejeitadas, deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Quanto à fixação dos honorários, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado da parte autora e o fato de não haver condenação pecuniária, a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em valor que remunere condignamente o profissional, sem, contudo, onerar excessivamente a parte vencida.

Dispositivo

Posto isto, nos termos artigo 487, incisos I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado por CARMEN LUCI BORGES DA SILVA, para confirmar a decisão liminar e declarar cumprida a obrigação de exibir os documentos solicitados pela FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Com fundamento no princípio da causalidade, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte autora, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido. (...)
”.
(ID. 340465910).

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de pretensão resistida apta a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais, notadamente honorários advocatícios, na
Ação De Exibição De Documentos
, bem como à adequação do valor arbitrado pelo Juízo de origem.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que
o recurso
não comporta provimento.

No caso, a ação foi proposta porque a autora, previamente, tentou obter administrativamente os contratos de empréstimos consignados que geravam descontos mensais em sua aposentadoria, não obtendo êxito, conforme expressamente reconhecido na sentença.

Por certo, restou caracterizada na espécie a pretensão resistida, uma vez que a apelante não demonstrou ter fornecido os documentos após a solicitação administrativa pela autora que,
ao contrário do que a instituição financeira aponta
, foi
realizada por meio de notificação extrajudicial (ids. 340465856 ao 340465858),
tendo sido necessário o ajuizamento da presente demanda para obtê-los.

A apresentação dos contratos somente em sede de contestação, após o ajuizamento da ação e por força de determinação judicial, não afasta a resistência inicial, tampouco elide a aplicação do princípio da causalidade.

Ao revés, evidencia que foi a conduta omissiva da ré, ao deixar de atender ao requerimento administrativo da autora, que deu causa à propositura da ação. Se a documentação tivesse sido fornecida tempestivamente na esfera extrajudicial, a demanda judicial seria absolutamente desnecessária.

Sobre o tema, os precedentes deste eg. Tribunal:

“(...) Claramente
houve pretensão resistida,
em razão da
negativa de fornecimento das imagens na seara administrativa
, fato que obrigou o demandante a ingressar em juízo, dando causa, portanto, à instauração do processo, portanto, não há falar em afastamento do ônus sucumbencial. (...)”.
(TJMT, N.U 1001155-12.2023.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024).

“(...)
Apresentado o prévio requerimento administrativo, o qual não foi atendido, está presente a pretensão resistida
e, consequentemente, o interesse processual, de modo que não é caso de extinção, mas sim de procedência do pedido, com atribuição da integralidade do ônus sucumbencial à empresa Requerida, por força do princípio da causalidade.”
(TJMT, N.U 1024680-74.2022.8.11.0003, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

“(...)
A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento
. O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos autos, não foi atendido pelo banco, o que motivou a propositura da ação e demonstra resistência tácita, aplicando-se o princípio da causalidade. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. (...)”. (TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025). (g. n.)

Nesse contexto, ainda que a obrigação de exibir os documentos tenha sido cumprida no curso do processo, correta a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pois, nos termos do art. 85 do CPC, a sucumbência deve ser analisada à luz de quem deu causa à instauração do processo.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉRCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3. Configura-se a pretensão resistida quando a instituição financeira, devidamente notificada na via extrajudicial, permanece inerte por prazo desarrazoado (setenta e dois dias), compelindo a parte interessada a acionar o Poder Judiciário para obter documentos que deveriam ter sido disponibilizados de forma célere e espontânea. 4. A caracterização da resistência não se exaure na oposição formal por meio de contestação judicial, mas verifica-se, sobretudo, na conduta omissiva/abusiva antecedente à instauração da lide que enseja a necessidade de intervenção jurisdicional.

5. A apresentação dos documentos somente após a citação, conquanto evidencie colaboração processual superveniente, não afasta a responsabilidade pelo ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. 6. Em estrita observância ao art. 82, §2º, do CPC, as custas processuais devem ser suportadas pela parte vencida na demanda, sendo inadmissível sua imputação à parte autora quando esta obtém o reconhecimento da procedência de sua pretensão.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença. Tese de julgamento: "1. Configura-se pretensão resistida, justificadora de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, a conduta omissiva-administrativa prolongada, caracterizada pela inércia injustificada de instituição financeira em atender, em prazo razoável, requerimento extrajudicial de exibição de documentos, ainda que posteriormente venha a disponibilizá-los no curso do processo judicial, por aplicação do princípio da causalidade.
2 . A responsabilidade pelo custeio das despesas processuais incumbe à parte vencida na demanda, vedada a transferência daquele encargo à parte vencedora, ainda que beneficiária da justiça gratuita, em conformidade com o art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da causalidade como fundamento estruturante da alocação dos ônus financeiros do processo
. 3. A gratuidade da justiça, mediante a suspensão da exigibilidade das verbas processuais, não exonera a parte vencida do dever de recolhimento das custas processuais, mas apenas afasta sua cobrança imediata em relação ao beneficiário daquele regime."(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10089509820258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025) (g. n.)

Por fim, o valor dos honorários arbitrados (R$ 1.500,00) foi fixado com base nos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando a natureza da causa, a ausência de condenação pecuniária, a baixa complexidade da demanda e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono da parte autora, mostrando-se adequada e proporcional.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026